Tribunal: STF
Processo: ARE 1499979
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal. Ausência de impugnação específica de todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. Prescrição. Juízo da execução. Pretensão infringente. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP.



    III. Razão de decidir



    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    5. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF.



    6. Quanto ao pedido de análise da extinção da punibilidade sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há, “por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17)” (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.431.614-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o ARE 1.440.251-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.